Tribunal: STF
Processo: Rcl 68544
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    Trata-se de agravo regimental interposto pela parte reclamante contra decisão proferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal. 



    Não conheço do presente agravo. 



    A Turma acompanhou este Relator no sentido de reconhecer a ausência de indicação de precedente vinculante pela parte reclamante e a impossibilidade de utilização desta via processual como sucedâneo recursal, sendo inviável cogitar o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, tampouco de cumprimento de decisões emanadas de outros órgãos, sob pena de desvirtuamento do instituto. Assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral.



    2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação.



    6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral.



    8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível agravo interno contra acórdão do Plenário ou de Turma da Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Recurso interposto contra julgamento colegiado. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Impossibilidade de conversão em embargos. Precedentes. Não conhecimento. 1. De acordo com o entendimento consolidado da Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado, sendo também inviável sua conversão em embargos de declaração, por consistir em erro grosseiro. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 707.635-AgR-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.RECURSO NÃO CONHECIDO” (ARE 772.157 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma).



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente